Tribunal: TJDFT
Processo: 0733703-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733703-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENILZA DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jenilza de Oliveira Souza contra decisão unipessoal desta Relatora (Id 49625811 do processo de referência), a qual indeferiu medida liminar formulada na petição inicial do mandado de segurança no 0731185-43.2023.8.07.0000, para garantir sua participação no pleito eleitoral de 2023 para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal (Id 50159729 do processo de referência). Em razões recursais, alega a agravante, em síntese, ter demonstrado o suposto erro cometido pela Administração ao não analisar devidamente a publicação da resolução de registro da entidade em que adquiriu a experiência na área da criança e do adolescente, bem como o comprovante de residência apresentado em conformidade com a Lei n. 4.225/2008. Aponta não implicar risco de dano irreparável a concessão da medida liminar pleiteada, na medida em que, segunda alega, poderá vir a ser excluída do pleito de forma instantânea caso se confirme o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital. Pede, ao final: Diante da consistente fundamentação expendida, requer o Agravante seja dado provimento ao presente agravo, sendo de imediato concedido efeito suspensivo ativo, inaudita altera pars, reformando a decisão recorrida, para que seja deferida a medida liminar pleiteada em sede de mandado de segurança e renovada neste recurso, bem como a citação dos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao Agravo no prazo legal. É o relatório. Decido. Do não cabimento do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque manifestamente incabível. As decisões dos relatores, nos tribunais, são atacáveis por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. A autora não interpôs agravo interno na petição juntada no Id 50159729, mas agravo de instrumento com fundamento nos arts. 1.015, 1.016 e 1.017, todos do CPC, como expressamente mencionou na petição de interposição do recurso. O agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, caput, do CPC é cabível contra decisão proferida por juízo de primeiro grau e é apresentado diretamente no tribunal. Essa não é a situação concreta, porque ato nenhum foi praticado por magistrado de primeiro grau em processo que se encontre em curso naquela instância. Há apenas o ato proferido por esta relatoria em mandado de segurança impetrado pela autora, ora agravante, processo de competência originária do tribunal. É cabível apenas uma espécie recursal para atacar determinado ato judicial, segundo o princípio da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade recursal. A interposição de agravo de instrumento manifestamente incabível em substituição de agravo interno regularmente previsto demonstra claramente o erro grosseiro, porque nenhuma dúvida há sobre o cabimento do agravo interno no caso concreto. A interposição do agravo de instrumento, manifestamente incabível, não deve ser admitida. A propósito, confira-se a seguinte jurisprudência das Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO INTERPOSTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO PARA A ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Existe mais de um fundamento para o não conhecimento do recurso. Pelo princípio da unicidade recursal, cada decisão judicial desafia apenas um recurso, sendo manifestamente inadmissível a repetição de recurso idêntico àquele já interposto nos autos em que proferida a decisão. 2. A interposição de agravo de instrumento, em face à decisão monocrática do relator em sede de Mandado de Segurança, quando cabível era o agravo interno, configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da irresignação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1228587, 07198791920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. 2. As acusações que faz contra este relator, por conta de fatos passados, ocorridos durante julgamento de processo de relatoria de outro desembargador, quando esse atuava perante a 5a Turma Cível, não encontra eco nos autos nem extra-autos, pois inexiste qualquer animosidade por parte deste julgador com o agravante, que atua em causa própria. Ainda assim, não sendo convincente minha argumentação, cabe à parte aviar o procedimento cabível para o afastamento da relatoria do processo. 3. Nesse cenário, não há teratologia, nem vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão agravada, a qual foi integralizada na apreciação dos embargos de declaração. 4. Do mesmo modo, não incorreu a decisão em ofensa ao princípio da não surpresa, pois o julgador não está obrigado, em hipóteses como essa, de admissibilidade do recurso, a dizer à parte qual o dispositivo legal passível de aplicação, pois "o conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. 6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF. 7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrado o manifesto não cabimento do agravo de instrumento, concluo por sua inadmissibilidade. Trata-se de vício insanável, porque com a interposição do recurso consumou o exercício da faculdade processual. Por isso, o recurso não será admitido. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e III do CPC, c/c o art. 87, I e III, c/c art. 265, ambos do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora